Tribunal: STF
Processo: RHC 251937
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 15 dias de prisão simples, “convertida em sursis, pelo prazo de dois anos”, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.